Tribunal: TJBA
Processo: 8049768-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049768-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMILIA VILAS BOAS & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RONEY DANILO GOMES SANTOS

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DOMICIANO NORONHA DE SA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE E RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, DUPLICIDADE E IMPENHORABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A ausência de intimação sobre a localização de bem antigo não gera nulidade da execução nem impede novas constrições, uma vez que o processo tramita no interesse do credor.

2.

Não há duplicidade de cobrança quando um processo visa o crédito principal e o outro busca honorários sucumbenciais de embargos julgados improcedentes.

3.

É admissível a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

4.

A penhora em dinheiro possui prioridade na ordem legal (art. 835, I, do CPC), não havendo violação ao princípio da menor onerosidade quando a medida visa garantir a efetividade da execução.

5.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8049768-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
EMÍLIA VILLAS BOAS & CIA LTDA E OUTROS
e como Agravado,
BANCO BESA S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA
PEREIRA DUARTE

Relatora